Tribunal: STF
Processo: RHC 260603
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Dívida de alimentos. Ordem de prisão. Intimação pessoal. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por D.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.003.287/RS (evento 27).



    O Juízo da 6ª Vara de Família do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS decretou a prisão civil do Recorrente em ação de cumprimento de sentença concernente à obrigação de prestar alimentos (evento 16).



    Na presente via, a Defesa alega a nulidade da intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp e de todos os atos processuais posteriores. Aduz violação ao disposto no art. 528 do Código de Processo Civil. Sustenta que, apesar de o Oficial de Justiça certificar a impossibilidade de efetuar a intimação, tendo em vista que as mensagens enviadas não foram respondidas, o Juízo primevo, ao arrepio da lei, declarou intimado o recorrente, com arrimo no art. 274, parágrafo único, do CPC. Argumenta que o fato de o recorrente possuir advogado cadastrado em outros processos não infere legalidade na decisão que reputou válida a sua intimação, pois a legislação determina a intimação pessoal do devedor e, portanto, é nula aquela realizada na pessoa do advogado e inexistia patrono cadastrado nos autos. Aponta que “É legal a citação/intimação procedida por Oficial de Justiça através de aplicativo de mensagem. Contudo, há regramentos a serem observados; o que não ocorreu no caso em tela. O Oficial de Justiça certificou que não conseguiu intimar o paciente. O cumprimento da medida (intimação por aplicativo de mensagem) deve ser realizado pela unidade de cumprimento, na forma do § 6º do artigo 20 do Ato n.º 075/2021- CGJ, acrescido pelo Ato nº 010/2023-CGJ, porquanto o endereço do destinatário não pertence à Comarca de Porto Alegre”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do decreto prisional (evento 33).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 27):



    “PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. APLICAÇÃO. ART. 528. INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICATIVO DE MENSAGEM. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO 



    1. Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em que se requer o reconhecimento de nulidade da citação por aplicativo de mensagem, em que o réu não acusou recebimento. 



    2. Via de regra, segundo o art. 528, caput, do CPC, o devedor deve ser intimado pessoalmente para pagar, comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade. 



    3. A regra da intimação pessoal do devedor de alimentos comporta exceções. Precedentes. 



    4. No presente caso, a intimação é considerada válida, pois a) o devedor sabe quando, como, quanto e a quem pagar (ciência do débito e forma de adimplemento); b) se utiliza do mesmo número e aplicativo para contatar outras pessoas contemporaneamente à intimação atacada; c) foi intimado em outro processo pelo mesmo número e aplicativo; e d) o representante processual do devedor em outros processos e impetrante deste HC acessou os autos do cumprimento de sentença por diversas vezes e em momentos posteriores à intimação. 



    Habeas corpus liminarmente indeferido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não detectou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante o indeferimento liminar, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao recurso ordinário significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente